Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727302-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAMIAO FERREIRA DA SILVA contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob a alegação de que foi ludibriado quando da assinatura do contrato, em relação à modalidade do empréstimo contraído. No Id. 13339783 foi proferida decisão liminar por esta Relatoria indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebendo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Contudo, em análise ao andamento dos autos eletrônicos de origem, registrados sob o no 0708458-17.2019.8.07.0005, em trâmite perante a Vara Cível de Planaltina, observa-se ter sido proferida sentença julgando improcedentes todos os pedidos iniciais (Id. 53362746). Portanto, em virtude de prolação de sentença nos autos principais, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora